Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705377-89.2017.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ BERBER COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO TITULAR DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO PRATICADO CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. CAPTAÇÃO DE SERVIÇO INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO PÚBLICA. DOLO CONFIGURADO. CUMULAÇÃO DE COMINAÇÕES. REGULARIDADE. MULTA CIVIL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência entende que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação civil de improbidade tem início com a ciência do titular da ação. Passados menos de dois anos até a propositura da demanda, a pretensão não foi fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A Lei de Improbidade Administrativa tem por escopo combater os desvios éticos de agentes públicos e de particulares, consistentes no enriquecimento ilícito, provenientes de prejuízos causados ao erário e no desrespeito aos princípios da Administração pública. Seu advento é um marco para o controle dos atos administrativos, no combate à corrupção e aos seus efeitos deletérios para a sociedade e para o alcance dos compromissos constitucionais. 3. A improbidade se configurará na violação a todo e qualquer princípio da Administração Pública, explícito ou implícito. E a depender do tipo violado, a punição do agente público não está condicionada à ocorrência de dano ao erário ou ao enriquecimento ilícito. 4. Configurado o ato de improbidade, que atentou contra princípios da administração pública, como a moralidade e o interesse público, e a presença do dolo genérico, correta a condenação do agente nas sanções da Lei 8.429/92. 5. O art. 12, caput, da Lei 8.429/92, dispõe que as cominações ali previstas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Não há desproporcionalidade na condenação do agente à multa civil, arbitrada de forma ponderada pela sentença, em conjunto com as sanções de suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o poder público. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 12, inciso III e parágrafo único, da Lei 8.429/92, sustentando que a cominação da multa que lhe foi aplicada é desproporcional. Argumenta, para tanto, que não houve dano direto ao erário e enriquecimento ilícito do servidor. Aduz que a gravidade da conduta sequer haveria de ser considerada média, mas sim leve, porquanto feriu-se somente princípios administrativos, sem repercussão financeira ou econômica para a Administração Pública. Pugna, assim, para que seja afastada a multa civil a ele imposta ou, subsidiariamente, sua redução, adequando-se às suas condições econômicas como parte hipossuficiente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 12, inciso III e parágrafo único, da Lei 8.429/92. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A proporção estabelecida pela lei vai até cem vezes o valor da remuneração do agente (art. 11, inciso III). Considerada a gravidade do ato, a sentença arbitrou a multa de forma razoável, em trinta vezes o valor da aposentadoria, isto é, um terço do máximo previsto na lei. (...) E a utilização do cargo para obtenção de vantagem pessoal, como no caso em apreço, em que o exercício de atividade particular, cumulada como o serviço, mas se valendo dessa, para induzir o jurisdicionado sob sua fiscalização a contratar sua empresa, de modo a ter obstado ou facilitada as inspeções, é um comportamento assaz grave, sendo a multa um contrapeso pelos benefícios econômicos advindos da atividade ilícita, ainda que, diretamente, sem reflexo no patrimônio público. Portanto, a condenação não se revelou desproporcional, no que não merece reproche a sentença.” (ID 10218767 - Págs. 11 e 12). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030